Tribunal: TJBA
Processo: 0000391-60.2013.8.05.0235
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000391-60.2013.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Rel. de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de São Francisco do Conde

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE e outros

Advogado(s)
:
FABIANO SOUZA DE SANTANA, SAMUEL QUEIROZ DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO ORDINÁRIA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. MOVIMENTAÇÃO A CADA 02 ANOS. PREVISÃO LEGAL. REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL 051/95. PREENCHIDOS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO PELO MUNICÍPIO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANTIDA. APLICAÇÃO DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. AJUSTE NO PARTICULAR.
SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n. 0000391-60.2013.805.0235, originários da Comarca de São Francisco do Conde,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONFIRMAR EM PARTE A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça